Tribunal: TJPA
Processo: 0008653-95.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008653-95.2018.8.14.0130

APELANTE: GONCALO ELIAS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0008653-95.2018.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVANTE: GONÇALO ELIAS DE CASTRO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI e REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DANO MORAL MANTIDO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GONÇALO ELIAS DE CASTRO,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 17633090), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação
declaratória de inexistência contratual de serviços de título de capitalização c/c restituição material e compensação moral
, que majorou os honorários de sucumbência, mantendo a sentença de origem em seus demais termos.

Em suas razões (PJe ID nº 11071550), o agravante reitera
o pleito de majoração dos danos morais e repetição do indébito na forma dobrada.

Contrarrazões (PJe ID nº 18292541).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0008653-95.2018.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVANTE: GONÇALO ELIAS DE CASTRO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI e REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DANO MORAL MANTIDO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve, integralmente, a r. sentença
a quo
(PJe ID nº 17633090):

"
Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença a quo no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro do indébito. Pretende a apelante, ainda, a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios. Com efeito, na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos. Nessa linha, prestigia-se o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que houve a restrição indevida de verbas da parte apelante, referentes a taxa de serviço de título de capitalização não contratado. Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mormente considerandose as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos. Nesse sentido: (...)

Dessa maneira, irretocável a sentença neste particular. No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro, registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se: (...)

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve se manter na forma simples.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da sentença
a quo,
no que se refere a repetição do indébito na forma simples e ao
quantum
indenizatório devido à título de danos morais, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório estipulado pelo Juízo de primeiro grau respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE -
JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Repetição do indébito. Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada. caracterizada má fé da recorrida. 2. Pedido de Indenização a título de danos morais. Cabimento. Transtornos de ordem extrapatrimonial. Quantum fixado em R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, os mesmos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual. 4. Recurso Conhecido e Provido, para determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, assim como condenar o banco apelado a indenizar o apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento. É como voto.”
(TJ-PA - AC: 08003181620218140044, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024 )

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcela referente a
“título de capitalização”
; datas dos descontos: 19/09/2014 e 09/12/2013; valor total das parcelas: R$ 200,00.

Desta feita, ponderei que não merecia qualquer reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Outrossim, restou evidenciada, ainda, a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior- Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17633090).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024